Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da Pena. Afastamento da continuidade delitiva. Inviabilidade. Dano moral. Desproporcionalidade. Redução. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput), c/c arts. 71 e 226, inc. II, todos do CP, em contexto de violência doméstica e familiar (artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (ii) saber se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (iii) saber se restou demonstrada a continuidade delitiva, sobretudo após entrada em vigor da Lei no 12.015/2009; (iv) saber se cabível o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em cerceamento de defesa se inexistente qualquer prejuízo para o réu, uma vez que os documentos a que a Defesa se refere não dizem respeito aos fatos em apuração.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
5. Restou demonstrada a ocorrência da continuidade delitiva inclusive após a entrada em vigor da Lei no 12.015/2009, condutas que se deram por pelo menos sete vezes ao longo dos anos. O réu prosseguiu com as condutas delitivas até o ano de 2010, razão pela qual referido diploma legal se aplica ao presente caso, consoante dispõe a Súmula no 711 do STF (“A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”).
6. Deve ser mantida a condenação por danos morais, pois há pedido expresso na denúncia e restou comprovado o delito de estupro de vulnerável, não sendo necessária a produção de prova específica para apuração do dano, conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ. 6.1. O valor fixado revela-se excessivo, eis que alcança a íntegra do salário do réu, razão pela qual necessária sua redução.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não há falar em cerceamento de defesa se inexistente qualquer prejuízo para o réu. 2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, mas deve ser firme e coerente, bem como confirmada por outras provas. 3. Aplica-se a Lei no 12.015/2009 ao crime continuado se sua vigência é anterior à cessão da continuidade. 4. Mantém-se a condenação por danos morais, pois há pedido expresso na denúncia e restou comprovado o delito de estupro de vulnerável. Reduz-se o valor fixado pois se revela excessivo”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput; 71 e 226, inc. II; CPP, art. 563; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei no 12.015/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 28.10.2022; Súmula no 711/STF; Tema no 983/STJ.